Tribunal: TRF3
Processo: 5002130-94.2025.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
146/608)

5002130-94.2025.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002130-94.2025.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ LOPES

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JORGE LUIZ LOPES - SP266605-A

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CAC. PROGRESSÃO DE NÍVEL DE ATIRADOR DESPORTIVO. MORA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Campinas, o qual concedeu parcialmente a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida, para determinar à autoridade impetrada que dê regular seguimento no protocolo de requerimento, no prazo de até 30 (trinta) dias. A sentença estabeleceu custas ex lege e declarou indevidos honorários advocatícios

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato omissivo da autoridade impetrada que, após o protocolo de pedido administrativo de progressão de nível de atirador desportivo (Nível I para o Nível III), manteve o processo paralisado por prazo excessivo sem a devida análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública tem o dever de observar os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, e art. 37, caput, da CF), não sendo admissível que o jurisdicionado seja penalizado com a espera infindável decorrente de omissão administrativa.

4. Justificativas pautadas em dificuldades operacionais, deficiência de recursos humanos ou volume de processos não possuem o condão de mitigar o direito constitucional do cidadão de obter uma resposta à sua pretensão em tempo razoável.

5. No caso concreto, verificada a omissão da autoridade por prazo desarrazoado — impedindo o impetrante de exercer plenamente sua atividade desportiva — e confirmada a implementação do ato apenas após a determinação judicial, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa oficial desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “Configura omissão ilegal a demora excessiva e injustificada na análise de pedido administrativo de progressão de nível de atirador desportivo (CAC), violando o princípio da eficiência e o direito à razoável duração do processo, devendo a Administração Pública concluir o feito em prazo razoável fixado pelo Judiciário”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000353-57.2025.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 22/10/2025, Intimação via sistema DATA: 23/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5002130-94.2025.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ LOPES

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JORGE LUIZ LOPES - SP266605-A

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Campinas, o qual concedeu parcialmente a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida, para determinar à autoridade impetrada que dê regular seguimento no protocolo de requerimento, no prazo de até 30 (trinta) dias. A sentença estabeleceu custas ex lege e declarou indevidos honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 521/STF e 105/STJ.

A sentença (id 346242817) fundamentou sua decisão na observância do princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, destacando que o interessado tem o direito de ter seu pedido analisado administrativamente em prazo razoável. O magistrado considerou que houve omissão da Administração Pública devido ao excesso de prazo para a análise do requerimento protocolado em 21.02.2024, concluindo que o impetrante não pode ser penalizado com uma espera infindável. Ressaltou-se, ainda, que a autoridade impetrada noticiou o cumprimento da liminar com o efetivo deferimento da mudança de nível pleiteada, o que justificou a confirmação da decisão.

As partes foram devidamente intimadas e apenas manifestaram ciência da sentença sem a interposição de recurso voluntário.

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato omissivo da autoridade impetrada que, após o protocolo de pedido administrativo de progressão de nível de atirador desportivo (Nível I para o Nível III), manteve o processo paralisado por prazo excessivo sem a devida análise.

Como relatado, o impetrante protocolou o requerimento administrativo (processo no 082932024) em 21/02/2024. Diante da ausência de resposta, impetrou o presente mandamus alegando que a morosidade administrativa o impedia de participar de competições e adquirir insumos necessários à sua atividade.

O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para determinar o regular seguimento do protocolo no prazo de 30 (trinta) dias.

Não houve interposição de recursos voluntários, subindo os autos por força da remessa necessária.

Decido.

No mérito, a remessa necessária não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Restou demonstrada a mora excessiva da Administração Pública. Embora a autoridade impetrada tenha alegado que a demora decorreu de inconsistências técnicas e do aumento na demanda decorrente de novas normativas relativas aos CACs, tal justificativa não é suficiente para legitimar a omissão por período que ultrapassa a razoabilidade.

No caso em tela, a autoridade inclusive informou que, em cumprimento à liminar, procedeu à mudança de nível pleiteada. Portanto, conclui-se que óbices administrativos não possuem o condão de mitigar o direito do cidadão de obter resposta à sua pretensão em tempo razoável.

A conduta administrativa viola o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e o direito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), uma vez que o interessado não pode ser penalizado com a espera infindável verificada pela omissão estatal.

Ademais, conforme tese fixada por esta 4a Turma em caso análogo, eventual deficiência interna de recursos humanos ou o volume de processos acumulados no ente público não podem servir de justificativa para o descumprimento do dever legal. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obtenção de prestação jurisdicional que assegure a imediata análise de pedido de restituição formulado na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. Prazo razoável de tramitação do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Transcorreu tempo suficiente para que a administração pública apreciasse e concluísse o pedido administrativo, em afronta aos artigos 48, 49 e 59, § 1o da Lei n.o 9.784/99 e artigo 24 da Lei no 11.457/07.

4. A Lei no 11.457/07 dispôs sobre a administração tributária federal e a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

4.1. A matéria foi submetida ao rito especial do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no julgamento do REsp no 1.138.206/RS. A orientação foi da obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, aplicando-se imediatamente aos requerimentos formulados antes e após a publicação da Lei no 11.457/07 em razão da natureza processual fiscal do mencionado dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: Eventual deficiência interna do ente público não pode servir de motivo para o descumprimento de seu dever legal, com violação do direito constitucionalmente garantido da impetrante de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (CF, art. 5o, inciso LXXVIII).

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 48, 49 e 59, § 1o, da Lei no 9.784/99 e artigo 24 da Lei no. 11.457/07.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 1.138.206/RS, 1a Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 09/08/2010, DJE 1o/09/2010).

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000353-57.2025.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 22/10/2025, Intimação via sistema DATA: 23/10/2025)

Portanto, conclui-se que tais óbices administrativos não possuem o condão de mitigar o direito constitucional do contribuinte de obter uma resposta à sua pretensão em tempo razoável, sob pena de violação direta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à remessa necessária, para manter a sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pretendida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CAC. PROGRESSÃO DE NÍVEL DE ATIRADOR DESPORTIVO. MORA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Campinas, o qual concedeu parcialmente a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida, para determinar à autoridade impetrada que dê regular seguimento no protocolo de requerimento, no prazo de até 30 (trinta) dias. A sentença estabeleceu custas ex lege e declarou indevidos honorários advocatícios

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato omissivo da autoridade impetrada que, após o protocolo de pedido administrativo de progressão de nível de atirador desportivo (Nível I para o Nível III), manteve o processo paralisado por prazo excessivo sem a devida análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública tem o dever de observar os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, e art. 37, caput, da CF), não sendo admissível que o jurisdicionado seja penalizado com a espera infindável decorrente de omissão administrativa.

4. Justificativas pautadas em dificuldades operacionais, deficiência de recursos humanos ou volume de processos não possuem o condão de mitigar o direito constitucional do cidadão de obter uma resposta à sua pretensão em tempo razoável.

5. No caso concreto, verificada a omissão da autoridade por prazo desarrazoado — impedindo o impetrante de exercer plenamente sua atividade desportiva — e confirmada a implementação do ato apenas após a determinação judicial, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa oficial desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “Configura omissão ilegal a demora excessiva e injustificada na análise de pedido administrativo de progressão de nível de atirador desportivo (CAC), violando o princípio da eficiência e o direito à razoável duração do processo, devendo a Administração Pública concluir o feito em prazo razoável fixado pelo Judiciário”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000353-57.2025.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 22/10/2025, Intimação via sistema DATA: 23/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão